Tribunal: TJSP
Processo: 3001287-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000877629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001287-20.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ANA ALICE MARTINEZ XIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de novembro de 2018.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 27.185-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001287-20.2018.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 14a VFP Juíza Sabrina Martinho Soares.
Agravantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV.
Agravada:
ANA ALICE MATINEZ XIMENES.
VOTO No 27.185.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de incidência dos
índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 Inadmissibilidade Critério de correção
monetária declarado inconstitucional pelo STF TR não reflete o
verdadeiro índice de inflação Decisão confirmada Recurso de
agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
incidente de cumprimento de sentença, 2 que acolheu, em parte, a impugnação
oposta pela FESP e pela SPPREV, apenas para determinar a incidência dos índices
de juros de mora da Lei 11.960/09.
Sustenta que em 20/09/2017 o STF julgou o RE 870.947
(Tema 810), mas o acórdão ainda não transitou em julgado, é passível de recurso
com efeito infringente, por isso não é possível aplicar a tese nele fixada; apenas
com base em informações disponíveis na internet, foi determinada a aplicação do
IPCA-E como índice de correção monetária por todo o período de cálculo; não
pode ser aplicada a tese em dissonância com o julgado que lhe deu origem; aplicar
a tese antes da publicação do acórdão “não é razoável e afronta os fins sociais a
que a norma se destina” ; a aplicação errônea da tese acarreta notório prejuízo ao
Estado e para toda a sociedade; até que ocorra o trânsito em julgado do tema 810
deve ser utilizada a TR como índice de correção monetária; a questão posta no RE
870.947 diz respeito aos índices de correção monetária após 25/03/2015, o STF
decidiu nas ADIs 4.357 e 4.425 que até essa data deve ser aplicada a TR. Pleiteia a
1 Autos principais, fls. 912/913; 917/919.
2 Feito no 0014467-29.2017.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 27.185-JV
3
suspensão da decisão agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Trata-se impugnação ao cumprimento de sentença em que a
FESP e a SPPREV sustentam que deve ser aplicada a Lei no 11.960/09 no que diz
com os índices de correção monetária.
O Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou
orientação no sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve
ser aplicada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min.
Benedito Gonçalves), quando a Fazenda Pública sofre condenação, independente
de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento das
ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da Constituição, e
por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos
processos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos
ainda em fase de conhecimento.
E a modulação
de que trata o art. 27 da Lei no 9.868/99, 4
3 Despacho, fls. 16/17; contraminuta, fls. 22/29.
4 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 27.185-JV
4
ocorrida em 26/03/2015, deve produzir efeitos no sentido de alcançar os
processos em que houve decisão judicial de incidência (da norma inconstitucional)
anterior à própria declaração de inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer incidir
disposição legal inconstitucional, assim reconhecida pelo STF, nos processos em
que, de modo implícito ou explícito, foi negada essa incidência.
Ademais, o STF, ao modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, limitou-se a validar a aplicação da Lei 11.960 nos processos
em que já havia precatório pago ou expedido com determinação de incidência de
seus índices de correção monetária, não determinou a sua aplicação
indistintamente em todos os demais casos.
Além disso, recentemente houve o julgamento do mérito do
RE 870947 pelo C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da TR
para o cômputo da correção monetária.
Decidiu o Supremo que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração

oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição
desproporcional
ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina ”. Nesse sentido:
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença Tese firmada
no julgamento do RE no 730.462, que não impede a alteração dos critérios de juros
de mora e correção monetária - execução de efeitos futuros da sentença proferida
em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado Decisão que deve
ser mantida - Julgamento do RE no 870.947/SE - Acórdão no qual firmada a tese do
tema 810 pelo E. STF já publicado em 20.11.2017 Correção monetária de acordo
com o IPCA e juros de mora nos termos da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09

Recurso
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2191001-50.2017.8.26.0000; Relator: Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 27.185-JV
5
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2018; Data de Registro:
09/01/2018).
E os critérios de atualização de débitos judiciais, em regra, são
disciplinados por meio de regras de aplicação imediata, sem que ofenda a coisa
julgada. Tanto o C. STJ, como o STF já se pronunciaram pela aplicabilidade
imediata das normas que definem índices de atualização de débitos judiciais:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA. MP N. 2.225-45/2001 E MP N. 2.180-35/2001.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. MATÉRIA DISTINTA DA
DISCUTIDA NOS RECURSOS ESPECIAIS AFETADOS. 1. O Supremo Tribunal
Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo aos juros de mora e, no
julgamento do AI n. 842.063/RS, cristalizou sua jurisprudência, segundo a qual tem
o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 aplicabilidade imediata, com incidência sobre as ações
propostas antes de sua entrada em vigor, por ser norma de natureza eminentemente
processual, de modo que aplicável aos processos em andamento. 2. Não havendo
similitude entre a matéria discutida nos autos e aquela tratada nos recursos especiais
afetados, não há falar em suspensão do feito. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1164682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/02/2016).
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO
PREVISTO NO ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA
VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1.
Esta Corte já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios
firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 27.185-JV
6
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da
mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR,
Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma
vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (RE 489521 AgR-segundo, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-209
DIVULG
14-09-2017
PUBLIC
15-09-2017).
Assim, reconhecido tanto nas ADIs 4.357 e 4.425, quanto no RE
870.947, que a TR não reflete o verdadeiro índice da inflação, deve ser afastada,
pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sem que isso configure violação à coisa julgada.
Seja como for, sempre prevalecerá o que vier a decidir
definitivamente o STF sobre o conhecido Tema 810. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR